Tribunal: TJES
Processo: 5026134-75.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026134-75.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO FIRMINO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5026134-75.2022.8.08.0012

RECORRENTE: SEBASTIAO FIRMINO DE OLIVEIRA

RECORRIDOS: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LUCIANO COSTA BRAGATTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE CADASTRO MOTORISTA APLICATIVO UBER. RELAÇÃO CIVIL CONTRATUAL. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que no dia 01/04/2022 tentou se cadastrar no aplicativo da ré para transportar passageiros, mas recebeu negativa da requerida, por suposto apontamento criminal.

Afirma que encaminhou para a ré certidão de antecedentes criminais, mas foi mantida a negativa de cadastro. Sustenta que atende todos os requisitos exigidos pela ré. Assim sendo, requer a aprovação do cadastro, indenização por lucros cessantes e danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, uma vez que a ré logrou êxito em comprovar o motivo da não aceitação do cadastro do autor como motorista parceiro do aplicativo.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que restou indevida a negativa de cadastro realizada pela recorrida. Aponta que a postura da empresa é discriminatória e inconstitucional. Também esclarece que não possui antecedentes criminais. Assim sendo, requer a total procedência dos pleitos exordiais, bem como concessão do benefício da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente pois comprovada a hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda não é consumerista, uma vez que o recorrente objetiva
utilizar a plataforma ré para exercício da sua atividade profissional, na figura de motorista parceiro, o que configuração relação civil contratual.

Assim sendo, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, de forma embasada e fundamentada, suas alegações e o próprio fato constitutivo de seu direito.

Nesse aspecto, entendo que o recorrente não demonstrou a configuração de ato ilícito pela recorrida em decorrência da negativa do cadastro da parte na plataforma.

Destarte, a postura da empresa encontra-se embasada nos princípios da autonomia privada e liberdade contratual, que também abarca a liberdade de não contratar, nos termos do art. 421 do Código Civil,

parágrafo único, conforme precedentes jurisprudenciais:

DIREITO CIVIL UBER. Ação de obrigação de fazer c/c lucros cessantes c/c danos matéria c/c danos morais c/c tutela de urgência. Descredenciamento do motorista/colaborador da plataforma de transporte. Pleito de recredenciamento, lucros cessantes e danos morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor- não assiste razão. Jurisprudência e doutrina vem entendendo que a natureza jurídica da relação entre o "motorista parceiro" e o aplicativo "UBER", não se trata de relação jurídica trabalhista nem tampouco consumerista, mas sim civil-contratual, sendo aplicável as regras do Código Civil. Empresa tem a liberdade de contratar e a autonomia privada é a regra, devendo o judiciário intervir apenas nos casos em que se verifique a violação ao princípio da boa-fé objetiva ou à função social do contrato, o que não ocorreu na hipótese. autor respondeu a um Termo Circunstanciado de Ocorrência Lícito o bloqueio preventivo. Improvimento. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0002480-80.2021.8.19.0075 202300170113, Relator: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 07/02/2024).

CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - INCLUSÃO DE MOTORISTA PARCEIRO NA PLATAFORMA "UBER" - NEGATIVA DE CADASTRO - PRINCÍPIOS DA LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE - CC, ART. 421, PARÁGRAFO ÚNICO - EXEGESE - IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR A CONTRATAÇÃO - PRECEDENTES - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DESCABIMENTO 1 Ao dispor sobre os contratos em geral, o legislador positivou os princípios da liberdade contratual e intervenção mínima, outorgando aos contratantes autonomia para firmarem - ou não - suas avenças e imprimirem nelas os parâmetros e peculiaridades de seus interesses ( CC, art. 421, parágrafo único). "Portanto, sem que sejam ultrapassados os limites da autonomia da vontade, não é dado ao Estado-Juiz obrigar alguém a que participe de um negócio jurídico bilateral apenas à vista da intenção do outro proponente" ( AC n. 0307659-11.2019.8.24.0023, Des. Gerson Cherem II). 2 Inexiste dever de indenizar dano moral quando não configurado o ato ilícito. (TJ-SC - APL: 50291684920208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5029168-49.2020.8.24.0023, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 03/08/2021, Quinta Câmara de Direito Civil).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - MOTORISTA DESCREDENCIADO - PLATAFORMA UBER - RESTABELECIMENTO DO CADASTRO - IMPOSSIBILIDADE - LUCROS CESSANTES - EXTENSÃO - PREVISÃO CONTRATUAL - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO. A empresa contratante tem discricionariedade de rescindir vínculo com motoristas à luz da liberdade contratual e na forma expressamente pactuada, quanto à possibilidade de rescisão do negócio sem justa causa desde que haja notificação. Ausente a notificação, cabível lucro cessante pelo prazo do aviso prévio. A rescisão contratual quando praticada dentro do exercício regular de direito não enseja dano moral indenizável. (TJ-MG - AC: 10000210841144001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2021).

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante quanto a improcedência dos pedidos autorais, nos mesmos termos:

Com efeito, cabe à ré a seleção dos seus parceiros conforme critérios que melhor lhe aprouver. Nesse ponto, não se pode obrigar a ré a aceitar o autor em sua plataforma digital se não atendidas as exigências previamente pactuadas, tratando-se, pois, de mera liberalidade ou discricionariedade da ré a aceitação ou não da parceria com o autor. Afinal, ninguém pode ser obrigado a contratar com alguém que não queira.

[...]

As provas trazidas pela ré evidenciam o justo motivo para a não aceitação do cadastro do autor da plataforma digital de transporte, qual seja, as verificações de segurança, licenciamento e documentação que podem levar a ativação do motorista em sua plataforma ou não (Id. 23308254, pág. 06).

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança na forma do art. 56 da Lei 9.099/95 c/c art. art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 07 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)